Tribunal: TJMT
Processo: 1016822-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016822-64.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.507.352/0001-26 (IMPETRANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (IMPETRADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). O 4o VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

MANDADO DE INJUNÇÃO – PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, MT – INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – AFETAÇÃO DE RECURSOS – DECISÕES TÉCNICAS E POLÍTICAS QUE COMPETEM AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO LOCAL – ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de injunção é medida excepcional disponível para sanear carência legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais, ou que impeça a concretização de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

2. Na hipótese, encontra-se vigente Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Porto Esperidião e, a despeito da alegação de desconformidade com a Lei Federal n.° 11.738/2008, a parte impetrante não comprovou a assimetria remuneratória com o piso salarial profissional nacional.

3. O Poder Judiciário, nas ações mandamentais, deve atuar com parcimônia quando a medida injuntiva demandar a alocação específica de recursos.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
MANDADO DE INJUNÇÃO
”
, impetrado em 20.06.2023, pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, MT, em face de omissão, em tese, perpetrada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO, MT, e pelo MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, MT.

A parte impetrante argumenta que a despeito da disposição constitucional, e previsão em norma infraconstitucional, de âmbito Federal, Lei n.° 11.738/2008, sobre a necessidade de elaboração de plano de cargos e carreira aos profissionais da educação básica, o MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, MT, mantêm-se inerte.

Sustenta que a legislação municipal que trata da carreira dos servidores da educação foi editada no ano de 2003, motivo pelo qual não trata das diretrizes determinadas pela Lei Federal n.° 11.738/2008.

Afirma, outrossim, que “
o próprio Ente Público Impetrado já reconheceu sua inércia, tanto que no Plano Municipal de Educação instituído pela Lei 680/2015, assegurou aos servidores que elaboraria até o ano de 2016 um plano de carreira para os profissionais da educação básica pública municipal, com o atendimento do Piso Salarial Nacional, conforme a Lei 11.738/2008
”.

Esclarece, ademais, que a parte impetrante já buscou judicialmente suprir a omissão legislativa, por meio da ação de conhecimento n.° 0000912-65.2010.811.0098, julgada parcialmente procedente, “
por entender que mencionada matéria deve ser objeto de mandado de injunção, já que versa sobre a remuneração dos servidores públicos, tendo sido posteriormente confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça
”.

À vista disso, postula pela intervenção do Poder Judiciário para que “
seja reconhecido o estado de mora legislativa na alteração/adequação da Lei Complementar Municipal no 17/2003 quanto o Plano de Cargos, Carreira e Salários em favor do Impetrante, deferindo-se a injunção para os fins insculpidos nos incisos I e II do art. 8o da Lei n. 13.300/2019, bem como que seja dada eficácia ultra partes desta decisão a todos os profissionais do magistério público da educação básica Sindicalizados do Município de Porto Esperidião, conforme possibilita o art. 9, § 1o, da Lei n. 13.300/2016
”.

Notificado para prestar informações, nos termos do artigo 5°, da Lei n.° 13.300/2016, o MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, MT, deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 180520165).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (ID. 185168153).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
MANDADO DE INJUNÇÃO
”
, impetrado em 20.06.2023, pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, MT, em face de omissão, em tese, perpetrada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO, MT, e pelo MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, MT, consistente na inércia legislativa quanto ao Plano de Cargos, Carreira e Salários aos servidores municipais da educação básica.

Com efeito, o mandado de injunção é garantia constitucional que se presta, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades, expressamente proclamados no texto constitucional, cuja fruição encontra-se obstada pela ausência de norma regulamentadora, nos termos do art. 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.

A Lei n.o 13.300/2016, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, preleciona que:

“Art. 2o Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente”.

Aliado a isso, a doutrina aponta os requisitos para a impetração do mandado de injunção, confira-se:

“a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão;
b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito;
c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada
stricto sensu
, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos;
d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5o, LXXI, CF (...)”.

(SARLET, Ingo wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5o, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482). (grifo nosso).

Nesse sentido, é a lição de Hely Lopes Meirelles:

“(...) os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção são: (a) a existência de um direito constitucional relacionado às liberdades fundamentais, à nacionalidade, à soberania ou à cidadania; e (b) a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito.
Ausentes um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 331).(grifo nosso).

Dessa forma, verifica-se que é condição de procedibilidade da ação injuntiva que o ente público deixe de adotar medidas necessárias à realização concreta de preceitos da Constituição que violem, no caso, os direitos elencados no inciso LXXI, do art. 5o, da Carta Magna.

Nestes termos, o mandado de injunção deve ser utilizado quando o legislador não edita normas regulamentadoras necessárias ao exercício dos direitos constitucionais, havendo um comportamento omissivo.

Na hipótese, a pretensão subsiste em suprir omissão normativa, quanto ao pagamento do piso salarial nacional aos profissionais da educação básica, para fins de efetivação do direito no Plano de Cargos, Carreiras e Salários, conforme previsto na Constituição Federal e Lei n.° 11.738/2008,
in verbis
:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

“Art. 6° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do
art. 206 da Constituição Federal”.

Nesse contexto, sabe-se que constitui iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo a edição de leis que disponham sobre servidor público e seu regime jurídico, em especial quando implicar em aumento de despesas.

O saudoso jurista José Joaquim Calmon de Passos defende que deve ser restringido o âmbito de atuação do Poder Judiciário nos casos em que a medida injuntiva demandar a alocação específica de recursos pelo Estado, veja-se:

“
Entendemos, entretanto, descaber o mandado de injunção quando o adimplemento, seja pelo particular, seja pelo Estado, envolve a organização prévia de determinados serviços ou a alocação específica de recursos, porque nessas circunstâncias se faz inviável a tutela, inexistentes os recursos ou o serviço, e construir-se o mandado de injunção como direito de impor ao Estado a organização de serviços constitucionalmente reclamados teria implicações de tal monta que, inclusive constitucionalmente, obstam, de modo decisivo, a pertinência do
mandamus
na espécie.
Tentarei um exemplo. O seguro desemprego. Impossível deferi-lo mediante o mandado de injunção, visto como ele é insuscetível de atribuição individual, sem todo um sistema (técnico) instalado e funcionando devidamente. Também seria inexigível do sujeito privado uma prestação inapta a revestir-se do caráter de pessoalidade reclamada na injunção, como, por exemplo, a participação nos lucros da empresa.

A competência deferida ao Judiciário, de substituir-se ao Legislativo para edição da norma regulamentadora, não derroga todos os preceitos que disciplinam a organização política do Estado, sua administração financeira, as garantias orçamentárias e a definição de políticas e de estratégias de melhor aplicação dos dinheiros públicos alocados para atendimento das necessidades de caráter geral”.
(José Joaquim Calmon de Passos. Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção,
"habeas data",
Constituição e processo. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 112.
apud
MENDES, Gilmar e Paulo Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2015)(grifo nosso)

Isso porque, a delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo da necessidade de se compatibilizar o pagamento da benesse com restrições orçamentárias e ajustes fiscais subsequentes.

A propósito, esse é o entendimento adotado por essa Colenda Turma:

“MANDADO DE INJUNÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DO PODER, ORGÃO OU AUTORIDADE COM ATRIBUIÇÃO PARA EDITAR A NORMA REGULAMENTADORA – MÉRITO – PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – AFETAÇÃO DE RECURSOS – DECISÕES TÉCNICAS E POLÍTICAS QUE COMPETEM AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO LOCAL – ORDEM DENEGADA. Nos termos do Art. 3o, da Lei no 13.300/2016, são legitimados para o mandado de injunção, como impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Alegação de Ilegitimidade passiva rejeitada. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5o, inc. LXXI, da Constituição Federal). A atuação do Poder Judiciário comporta parcimônia, em casos que eventual intervenção no âmbito de competência de outro Poder, implique em possível afetação de recursos. A instituição de Plano de Cargos, Carreira e Salários de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias demanda conhecimento de informações restritas ao Poder Executivo e Legislativo locais, competindo a estes, promover decisões de cunho técnico e político. Ordem denegada”.

(TJ-MT - MI: 10134337120238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2023)

“MANDADO DE INJUNÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E REGIMENTO INTERNO – PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – IMPLEMENTO LEGISLATIVO E CUSTO FINANCEIRO – PRUDÊNCIA E DEFERÊNCIA NA ATUAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.

1. O Tribunal de Justiça é competente para o processo e julgamento de mandado de injunção, por força do art. 96, inc. I, alínea ‘h’, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 163 do seu Regimento Interno.

2. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5o, inc. LXXI, da Constituição Federal).

3. A atuação judicial, dada à limitação cognitiva, deve se dar com prudência e deferência em relação às escolhas técnicas e políticas dos entes estatais; a autocontenção, ao invés de restringir o poder decisório, irá contribuir para o fortalecimento dos poderes da República, pois caso contrário se instalará verdadeira dependência sistêmica em relação a constante intervenção judicial (HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. p. 35).

4. A instituição do Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias demanda profundo conhecimento técnico e um rol extenso de informações em relação às quais o judiciário não detém conhecimento.

5. Em relação à questão financeira, é necessário restringir o âmbito de atuação do Poder Judiciário nos casos em que a medida injuntiva demandaria a alocação específica de recursos pelo Estado.

6. Ordem denegada.

(N.U 1004883-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)(grifo nosso)

Ademais, mister salientar que os servidores municipais ora substituídos não estão desatendidos de plano de cargos e carreiras, porquanto, conforme mencionado pela parte impetrante, tal encontra-se regulado pela Lei Complementar Municipal n.° 017/2003, que “
DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E A REFORMA DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO – MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
”.

Não sendo só, conquanto argumente a necessidade de equiparação de piso remuneratório nacional, a parte impetrante não apresentou qualquer elemento comprobatório quanto à assimetria salarial, a justificar a sua pretensão.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada no mandado de injunção.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024